Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723385-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE SOUZA BELO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA XAVIER DANTAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Ribeiro de Souza Freitas contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD com reiteração automática pelo prazo de 30 dias, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos." (ID no 238948128, processo de origem no 0706503-66.2024.8.07.0007) Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão atacada compromete a efetividade da execução. Defende que já foram esgotadas as tentativas de bloqueio, e que o sistema SISBAJUD identificou contas em 19 instituições financeiras com movimentação de pequenos valores. Afirma que a função de reiteração automática por 30 dias ("teimosinha") é prevista no sistema e tem amparo em decisões do TJDFT e do STJ. Pondera que o indeferimento prejudica a razoável duração do processo e contraria os princípios da efetividade e da cooperação processual. Requer, desse modo, seja deferida a antecipação da tutela recursal, para determinação da penhora online via SISBAJUD com reiteração automática por 30 dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID no 72788589). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a reiteração automática de ordens de bloqueio judicial via SISBAJUD ("teimosinha") em sede de execução de título extrajudicial. A agravante defende o desacerto da decisão, argumentando que há indicação de movimentação financeira dispersa, e que a reiteração automática por 30 dias é medida que amplia as chances de efetividade da execução. Sobre a temática, o art. 797 do CPC assegura que a execução se realiza no interesse do exequente. No entanto, essa diretriz não é absoluta: o procedimento executivo está condicionado à viabilidade fática e à proporcionalidade das medidas requeridas, devendo-se ponderar também os limites operacionais do Poder Judiciário. Outrossim, o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo. A decisão agravada fundamenta-se justamente nesse princípio, ressaltando o impacto logístico da reiteração diária de ordens automáticas em ambiente de escassez de recursos humanos. No caso em apreço, a primeira pesquisa SISBAJUD foi apenas parcialmente frutífera, e não se vislumbra, com os elementos atuais, a existência de novas fontes de ativos relevantes. A insistência na teimosinha, sem base fática robusta, transfere à serventia judicial carga administrativa incompatível com sua estrutura. Ademais, o deferimento da teimosinha deve ser condicionado à probabilidade concreta de êxito, o que não se infere apenas da dispersão bancária da parte executada. A jurisprudência mencionada pela agravante deve ser lida sob a ótica do caso concreto e não como regra absoluta. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator